Tribunal: TJMT
Processo: 1022897-85.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022897-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Honorários Periciais, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIGUEL FRANCISCO SILVA - CPF: 769.720.201-82 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (AGRAVANTE), BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - CPF: 011.108.231-50 (ADVOGADO), JOSE MATHEUS GOMES FILHO - CPF: 027.820.651-49 (AGRAVADO), MARIA JOSE POUSO GOMES - CPF: 274.466.701-34 (AGRAVADO), MATHEUS GUILHERME POUSO GOMES - CPF: 910.464.671-15 (ADVOGADO), HELIZANGELA POUSO GOMES - CPF: 487.329.071-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTATUAL C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CÁLCULO REALIZADO CONFORME DEFINIDO NA DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO – QUESTIONAMENTOS RESPONDIDOS EM COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO – HOMOLOGAÇÃO QUE SE IMPÕE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Determinada a liquidação da sentença e tendo a perícia contábil observado a decisão que transitou em julgado e ainda esclarecido todos os questionamentos das partes, impõe-se a homologação do laudo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (MT), em Cumprimento de Sentença da Ação Ordinária de Revisão Contatual c/c Declaração de Nulidade de Ato Administrativo e Consignação em Pagamento, proferida nestes termos:

“Ainda, oportunizado a manifestação das partes, não houve qualquer impugnação ao referido laudo complementar, de modo que este deve ser homologado.

[...]

3. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação de id. 68104546 – pág. 1/10 e homologo o laudo complementar apresentado no id. 138111678 – pág. 1/9 e 138111677 – pág. 1/9.”.

A agravante discorda do valor, afirmando que o laudo pericial:
não observa a correta metodologia de apuração da dívida; aplica juros compostos na evolução da dívida; não observa a correta periodicidade de atualização do saldo devedor; promove a amortização extraordinária do saldo devedor, quando da repactuação contratual; e considera como pagas, prestações que não foram adimplidas pelo mutuário.

Efeito suspensivo indeferido no ID. 235556679.

Contraminuta no ID. 235754676.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Em 4-11-2004 os autores, ora agravados, propuseram a Ação Ordinária de Revisão Contatual c/c Declaração de Nulidade de Ato Administrativo e Consignação em Pagamento.

A ação foi julgada parcialmente procedente para:

“a) declarar ilegal a correção do saldo devedor pela Taxa Referencial (TR);

b) vedar a aplicação da Tabela Price;

c) excluir o CET – Coeficiente de Equalização de Taxa;

d) determinar que as prestações sejam calculadas com as modificações feitas no contrato e, se os depósitos feitos forem insuficientes, deverá a requerente complementá-los, todavia, havendo pagamento a maior, deverá a requerida devolver à requerente tais quantias;

e) condeno a requerida ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa [...].”

A sentença transitou em julgado (ID. 45346033 – 1º Grau) e foi determinada a realização de perícia contábil.

Em 7-7-2021 o laudo pericial foi apresentado no ID. 59965228, concluindo que o financiamento estava quitado e que o réu deve devolver valores aos autores.

As partes foram intimadas para se manifestarem em quinze dias (ID. 66691862 – 1º Grau). O réu, agora agravante, apresentou impugnação ao laudo apresentado (ID. 68104542 – 1º Grau) e o autor não se manifestou.

Em 10-1-2024, o perito apresentou laudo complementar, acolhendo parcialmente a impugnação. Isso resultou em alteração de cálculo, afetando o reconhecimento da quitação do financiamento (na 174ª parcela e não na 178ª, como anteriormente indicado) e reduzindo o valor a ser restituído para R$ 2.392,78.

As partes foram intimadas para se manifestar (ID. 138596956 – 1º Grau). O agravante peticionou manifestação apenas para “
reiterar a petição e o parecer contábil de Id: 68104542
”, sem apresentar nova impugnação ou argumento. Já os agravados pediram a homologação do laudo pericial (ID. 158023089 – 1º Grau).

Em 29-7-2023 foi prolatada a decisão agravada homologando o laudo apresentado (Id. 162301540, daqueles autos).

Quanto ao argumento de que o cálculo pericial “
não observa a correta metodologia de apuração da dívida
”, o agravante alega que “
a coisa julgada reconheceu a irresignação do mutuário, determinando o afastamento da capitalização de juros, sem que tenha sido eleito outro sistema de amortização para evolução da dívida
” e, então, indica a utilização da Tabela Price. Contudo, a sentença transitada em julgado foi expressa ao vedar a sua aplicação.

Sobre a alegação de que o perito “
aplica juros compostos na evolução da dívida
”, observa-se que o agravante apenas repetiu o argumento usado na primeira impugnação, que foi acolhido pelo perito no segundo parecer.
Portanto, não há como acolher a sua impugnação, pois não há nenhum fundamento hábil e específico a demonstrar equívocos.

Quanto à “
periodicidade de atualização do saldo devedor
”, afirma que a atualização deve ser mensal, mas a partir de fevereiro de 1999 a perícia fez atualizações anuais.

No entanto, se constata que, tanto do cálculo quanto do
recálculo, as correções monetárias foram realizadas mensalmente. Assim, mesmo que o agravante insista em que os critérios não foram aplicados corretamente, os cálculos seguiram as decisões judiciais e utilizaram índices legais e técnicas adequadas.

Referente à promoção da “
amortização extraordinária do saldo devedor, quando da repactuação contratual
” o agravante entende que “
sendo modificado o contrato em discussão, com a alteração de qualquer parâmetro de evolução da dívida, temos a inviabilização da repactuação contratual ocorrida, já que as bases do aditivo contratual foram desconfiguradas
”.

No entanto, não se trata de repactuação, mas sim de revisão judicial do contrato. Dessa forma, se a parte acredita que os aditivos não foram analisados e ela foi prejudicada, deveria ter trazido tais argumentos na fase de conhecimento ou buscar a via ordinária para tanto.

Por fim, em relação à alegação de que “
a perícia considera como pagas as prestações
”, verifica-se, pelo recálculo, que os valores foram devidamente descontados (ID. 138111677 – origem).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024